Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709949-74.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA e OUTRO RECORRIDOS: SABUGY AGROINDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO INDICADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve-se dar provimento ao primeiro agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento quando a sentença superveniente do Juízo de origem apenas extinguiu parcialmente o processo, havendo interesse processual da parte. Primeiro agravo interno provido, para determinar o julgamento do agravo de instrumento. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o segundo agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Segundo agravo interno prejudicado. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO: Havendo pedido expresso da parte no sentido de que as intimações sejam realizadas em nome de um determinado advogado, a não observância do requerimento resulta em nulidade do ato judicial, conforme dispõe o art. 272, § 5o, do CPC. 4. Ainda que a parte estivesse atendendo às intimações realizadas em nome de patrono diverso do que fora indicado, o equívoco lhe causou inegável prejuízo, posto não ter tido a oportunidade de atender ao despacho de intimação para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 5. Primeiro agravo interno provido. Segundo agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 272, § 5o, 278, 280 e 282, § 1o, todos do CPC, ao argumento de que teria restado evidente a má-fé dos ora recorridos ao alegarem a nulidade de todas as intimações realizadas nos autos somente no momento em que houve o bloqueio e a penhora de ativos financeiros em suas contas. Articulam que os recorridos deveriam ter se insurgido contra a ausência de intimação dos atos processuais em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos, o que não teria ocorrido e que, deixando de fazê-lo em momento oportuno, a matéria estaria preclusa. Asseveram que os advogados dos recorridos tomaram conhecimento das intimações publicadas, não ficando prejudicada a defesa da parte, tendo em vista que se manifestaram em todas as ocasiões que exigiam as suas intervenções, inexistindo qualquer prejuízo à parte recorrida. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento aos artigos 272, § 5o, 278, 280 e 282, § 1o, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “no caso dos autos, ainda que a parte estivesse atendendo às intimações realizadas em nome de patrono diverso do que fora indicado, o equívoco lhe causou prejuízo, posto não ter tido a oportunidade de atender ao despacho de intimação para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito” (ID 15694122). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, em relação aos recorridos, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027